Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-94.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800692-94.2023.8.14.0130

APELANTE: GERALDO DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, GERALDO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA “CESTA FÁCIL ECONÔMICA”. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Geraldo de Sousa contra decisão monocrática proferida na apelação cível que, em ação declaratória de inexistência de contratação de tarifa bancária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, negou provimento ao apelo do banco e deu parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização moral para R$ 5.000,00, mantendo a declaração de inexistência de contratação da tarifa “cesta fácil econômica”, a repetição do indébito em dobro (observada a prescrição quinquenal), os consectários legais e a majoração de honorários. No agravo, o autor pleiteia nova majoração do dano moral para R$ 8.000,00, sob o argumento de hipervulnerabilidade, descontos prolongados sobre verba alimentar e necessidade de reforço da função punitivo-pedagógica da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, a justificar nova majoração em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator fixa a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano imaterial, o grau de reprovabilidade da conduta e as condições das partes.

4.

O valor arbitrado revela-se suficiente para compensar a lesão extrapatrimonial e cumprir função punitivo-pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

5.

A revisão do quantum indenizatório em agravo interno exige demonstração de desproporção manifesta, inexistente quando o recorrente apenas pretende substituir o juízo de equidade por outro mais favorável.

6.

A recomposição do prejuízo patrimonial decorrente dos descontos indevidos já se encontra assegurada pela condenação à repetição do indébito em dobro, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária definidos.

7.

O dano moral não se confunde com dano material, não podendo servir como sucedâneo de recomposição patrimonial ampliada.

8.

Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará demonstram a adequação do patamar de R$ 5.000,00 em hipóteses análogas de cobrança indevida de tarifa bancária não contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A majoração da indenização por dano moral exige demonstração de desproporção manifesta do valor arbitrado, não sendo cabível quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. A repetição do indébito em dobro assegura a recomposição do prejuízo patrimonial, não podendo o dano moral ser utilizado como meio indireto de ampliação da reparação econômica. 3. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, em casos de cobrança indevida de tarifa bancária não contratada, quando compatível com a gravidade do fato e os parâmetros adotados em precedentes análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 272, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800858-09.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800688-96.2020.8.14.0054, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 28.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 08008710820208140009, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 18.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 08008513320238140002, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Contratação de Tarifa Bancária cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
GERALDO DE SOUSA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, em que o autor alega descontos em conta vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, a título de
“cesta fácil econômica”
, sem contratação válida.

No primeiro grau, foi proferida sentença (mencionada nos autos como ID 27869206) reconhecendo, em síntese, a inexistência de contratação da tarifa, aplicando prescrição quinquenal, determinando restituição dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por dano moral, além de honorários advocatícios.

Interpostas apelações por ambas as partes, sobreveio decisão monocrática do relator (ID 30762483) que conheceu dos recursos, negou provimento ao apelo do Banco Bradesco S.A. e deu parcial provimento ao recurso do autor para
majorar a indenização por danos morais para

R$ 5.000,00
, mantendo, no mais, a declaração de inexistência de contratação, a repetição do indébito em dobro (ressalvada a prescrição quinquenal), e fixando expressamente critérios de juros e correção monetária, além de majorar honorários advocatícios em grau recursal.

Na sequência, o Banco Bradesco S.A. opôs embargos de declaração (ID 31045693), apontando omissões/erro quanto à aplicação da modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS na repetição em dobro e requerendo, ainda, a compensação de valores supostamente creditados ao autor, além de formular pedido de revisão da condenação por dano moral. O autor apresentou contrarrazões aos embargos (ID 31758881), sustentando, em síntese, a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, a tentativa de rediscussão do mérito e requerendo a manutenção do julgado, com pedido de eventual multa por caráter protelatório.

Os embargos de declaração foram julgados por decisão monocrática (ID 31894653), que os conheceu e lhes deu provimento para
suprir omissões
na decisão anterior, enfrentando expressamente a questão da modulação do EAREsp 676.608/RS e o pedido de compensação; ao final, indeferiu a compensação por ausência de prova de crédito líquido, certo e exigível e consignou que, no caso concreto, a repetição em dobro permaneceria, mantendo
incólume
a decisão embargada quanto às conclusões de mérito.

Posteriormente, o autor interpôs
agravo interno
(ID 33218041) contra a decisão monocrática proferida na apelação, requerendo, em síntese, a
revisão do

quantum

indenizatório por dano moral
(com pedido de majoração) e outros consectários, bem como a apreciação colegiada caso não houvesse retratação, além de reiterar a manutenção da gratuidade de justiça.

O Banco Bradesco S.A. apresentou
contrarrazões ao agravo interno
(ID 33886988), pugnando pelo desprovimento do recurso e defendendo, em síntese, a regularidade das cobranças de tarifa em conta corrente e a inexistência de ilicitude, além de requerer direcionamento das intimações ao patrono indicado, nos termos do art. 272, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais,
CONHEÇO do recurso de ID n. 33218041
.

MÉRITO RECURSAL

Passo ao mérito.

No
agravo interno
(ID 33218041), o recorrente sustenta, em síntese, que embora já reconhecida a ilicitude dos descontos e o dever de indenizar, a
decisão monocrática
teria fixado
dano moral em patamar insuficiente
(R$ 5.000,00) diante das circunstâncias do caso: ele se apresenta como
idoso, analfabeto, aposentado e hipervulnerável
, afirma que houve
descontos indevidos por longo período (cerca de 60 meses)
sobre
verba alimentar
(benefício previdenciário), com impacto proporcionalmente elevado, de modo que a indenização deve cumprir não só função
compensatória
, mas também
punitivo-pedagógica
para desestimular a reiteração da conduta pelo banco; por isso, invoca precedentes do STJ e casos análogos (inclusive no TJPA) com valores maiores e requer a
majoração do dano moral para R$ 8.000,00
, além de pleitear ajustes correlatos (honorários e consectários de juros/correção) conforme sua tese recursal.

O recurso ora em análise simplesmente não merece provimento.

Dito isso, a insurgência recursal não logra demonstrar qualquer descompasso entre o
quantum
fixado a título de danos morais e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a decisão monocrática (ID 30762483), posteriormente mantida incólume em seus termos essenciais (v.g., decisão integrativa de ID 31894653).

Com efeito, a indenização foi expressamente
majorada para R$ 5.000,00
, valor que, à luz da fundamentação já lançada, revela-se
suficiente
para compensar a lesão extrapatrimonial decorrente da cobrança não demonstrada e, simultaneamente, para produzir o efeito
punitivo-pedagógico
inerente ao instituto, sem desbordar para patamar que implique enriquecimento sem causa ou desvirtue a natureza da reparação.

Não se trata, portanto, de valor irrisório ou manifestamente desproporcional a autorizar nova intervenção revisional em sede de agravo interno, sobretudo quando o recorrente se limita a pretender a substituição do juízo de equidade já exercido pelo relator por outro, com base em mera preferência quantitativa, sem apontar vício lógico-jurídico, erro de premissa fática ou parâmetro objetivo que evidencie inadequação flagrante do montante arbitrado.

Ademais, a argumentação do agravante incorre em confusão metodológica ao pretender fazer do dano moral um sucedâneo de recomposição patrimonial ampliada.

Os
danos morais
não se confundem com os
danos materiais
: aqueles visam tutelar a esfera existencial e a violação aos direitos da personalidade (incluída a afetação decorrente de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar), ao passo que estes têm função
restitutória/compensatória patrimonial
, destinando-se a recompor, de modo objetivo, o prejuízo econômico efetivamente suportado.

No caso, a recomposição do desfalque financeiro do período reconhecido foi assegurada pela condenação em
repetição do indébito em dobro
, observada a prescrição quinquenal (ID 30762483), com consectários definidos, o que assegura a devolução do numerário indevidamente debitado, em regime mais gravoso ao fornecedor, justamente por se tratar de hipótese de cobrança indevida em relação de consumo, incidindo, ainda, atualização e juros nos termos fixados.

Assim, eventual gravidade do impacto econômico dos descontos — inclusive por incidirem sobre verba alimentar — encontra resposta jurisdicional primariamente na rubrica
material
, não sendo juridicamente adequado deslocar tal recomposição para o âmbito moral como forma de “majorar” a reparação patrimonial por via oblíqua.

Por fim, a pretensão de elevação do dano moral para R$ 8.000,00, fundada em precedentes colacionados e em considerações genéricas sobre a capacidade econômica do ofensor, não autoriza, por si, a revisão do arbitramento quando já observados os vetores clássicos do arbitramento judicial (gravidade do fato, extensão do dano imaterial, grau de reprovabilidade da conduta, condição das partes e função preventiva), sem demonstração de excepcionalidade que caracterize valor ínfimo ou exorbitante.

O juízo feito na decisão que fixou o montante (ID 30762483) compatibilizou, de forma suficiente, a dimensão compensatória e a dimensão pedagógica, ao mesmo tempo em que manteve íntegra a tutela patrimonial do autor pela via própria (repetição do indébito e consectários), de modo que a reforma pretendida implicaria apenas reexame discricionário do critério de equidade já aplicado, sem base em erro evidente.

Por fim, destaca-se que podem ser colacionados muitos precedentes diferentes para justificar o
quantum
fixado por este relator em danos morais. A respeito, conferir os seguintes julgados em que se aplicou danos morais em patamar aproximado ao aplicado por este relator:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MAGISTRADO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, APENAS PARA DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA REFERENTE AO AJUSTE CESTA FÁCIL ECONÔMICA E RESSARCIMENTO SIMPLES DOS VALORES. EQUIVOCADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. 5.000 (CINCO MIL REAIS). AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO RÉU/APELADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. SUSPENSÃO REALIZADA QUANDO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU/APELADO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – O magistrado singular declarou inexistente a relação jurídica referente ao ajuste CESTA FÁCIL ECONÔMICA, o que implica dizer que não havendo interposição de recurso por parte do Banco réu, não há mais discussão acerca da legalidade ou não do referido desconto, mas apenas o que dessa nulidade da relação possa existir. Em decorrência dessa nulidade, é possível observar que a alegação de necessidade de tutela antecipada, para suspensão das cobranças da tarifa perdem seu objeto, ou seja, não se pode requerer referida suspensão, quando em sentença, o magistrado declara nula a relação jurídica, ocasião em que a partir de então já deve ser suspensa a cobrança. II – Uma vez já declarado inexistente o débito oriundo do contrato questionado, entendo necessária a condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita pelo juízo da execução, com atualização monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
III – A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços, razão pela qual entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e não caracterizando in casu enriquecimento ilícito da vítima
. IV- Tendo havido a reforma da sentença, ocasião em que a parte autora apelante obteve êxito na nos pedidos elencados na inicial, caberá ao réu/apelado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor pertinente a condenação, o que implica na desnecessidade de afastamento da condenação ante a justiça gratuita, como requer o apelante. V- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800858-09.2020.8.14 .0009, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS “CESTA FACIL ECONOMICA”. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de “CESTA FACIL ECONOMICA” e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Hipótese dos autos em que a majoração da indenização moral para o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Sentença parcialmente reformada.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800688-96.2020 .8.14.0054, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTA QUE O CONSUMIDOR DEFENDE SERVIR PARA MERO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TAL UTILIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA
. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDEVIDAMENTE DESCONTADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008710820208140009 18736154, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Apelação de Francileide Coelho Monteiro provida para condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008513320238140002 26070106, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Nessa linha,
nego provimento ao agravo interno
(ID 33218041),
mantendo-se a indenização moral em

R$ 5.000,00
, sem prejuízo da plena recomposição material já determinada, inclusive considerada a natureza alimentar das quantias indevidamente descontadas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do agravo interno
interposto por Geraldo de Sousa (ID n. 33218041) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se íntegra a decisão monocrática (ID n.

30762483)
, tal como integrada pela decisão de embargos de declaração (ID n. 31894653), inclusive quanto à fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da recomposição material já assegurada na forma do julgado.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2026